Tribunal: TJDFT
Processo: 0736035-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736035-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE AGRAVADO: PEDRO PEREIRA BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0710699-12.2025.8.07.0018, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinado que o poder público promova o abrigamento do agravado em Instituição de Longa Permanência para Idosos. Em suas razões recursais, o ente distrital sustenta que atualmente não há disponibilidade de vagas para atender a demanda por abrigamento de idosos, alegando que o deferimento da tutela viola a fila de espera para internação. Além disso, sustenta que a tutela esgota o mérito da demanda, bem como discorre sobre a impossibilidade de intervenção judicial no ato administrativo. Tece considerações sobre os requisitos para internação. Defende que o atendimento asilar é uma exceção, devendo ser utilizado nos casos em que não há a possibilidade da família cuidar do idoso. Alega que o prazo dado para o cumprimento da medida não é razoável. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do agravo para que a decisão seja reformada para afastar a obrigação de fornecimento imediato de vaga em instituição de acolhimento. Ausente o preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, I do CPC. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada de ID 245719865 dos autos principais: Defiro a gratuidade da justiça ao autor e a tramitação prioritária do processo. O autor formulou pedido de tutela de urgência para abrigamento em instituição de longa permanência para idosos conveniada com a rede pública ou assunção dos custos em instituição particular. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os requisitos da medida estão presentes. Vejamos. Conforma consta dos autos o autor é pessoa idosa, não há familiares que possam lhe dar o amparo necessário, visto que a única cuidadora também precisa de psicológicos e o requerente necessita, além de alimentação e cuidados básicos de acompanhamento médico em razão do seu estado de saúde. É obrigação do réu manter assistência integral ao idoso, portanto, há plausibilidade no direito invocado e a urgência é inquestionável em razão da idade e estado de saúde do autor, portanto, o pedido deve ser deferido. Em face do exposto DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar ao réu que providencie abrigamento em instituição de longa permanência para idosos, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de ser compelido a arcar com as despesas de abrigamento em instituição privada. É cediço que a garantia de assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência é um dever jurídico-social imposto pelo Estatuto do Idoso à sociedade e a Administração Pública, que deve fomentar políticas públicas com o intuito de viabilizar a concretização desse direito fundamental. Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. § 1o A garantia de prioridade compreende: I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população; (...) V – priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência; (destaquei) A Lei n. 10.741/03 estabelece expressamente em seu parágrafo primeiro do artigo 37, que o idoso tem o direito à moradia digna, que pode ser desfrutado de diversas formas. Transcrevo: Art. 37. O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada. § 1o A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. § 2o Toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica obrigada a manter identificação externa visível, sob pena de interdição, além de atender toda a legislação pertinente. § 3o As instituições que abrigarem idosos são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades deles, bem como provê-los com alimentação regular e higiene indispensáveis às normas sanitárias e com estas condizentes, sob as penas da lei. (destaquei) No caso em análise, o autor, ora agravado, tem 68 (sessenta e oito) anos, sofreu Acidente Vascular Encefálico em 2018, e conforme relatório médico de ID 245335685, desde 2019 está acamado em razão de amputação da perna esquerda. O relatório destaca, ainda, que a cuidadora do paciente é a esposa, idosa, com queixa de lombalgia e de estresse do cuidador. Em que pese à situação de saúde do idoso e a demanda de cuidados que a situação exige, bem como a situação da cuidadora, em verdade, o agravado encontra-se desde 2019 na mesma situação. Dessa forma, não resta comprovado que o idoso está em situação de urgência ao ponto de necessitar de acolhimento em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI de forma liminar, em exame de cognição sumária, e assim compelir o réu, ora agravante, a desconsiderar a lista de interesse por vaga nessas instituições junto à SEDES/DF, na qual inclusive o agravado já está classificado na posição no 56 (ID 245335694). Indubitavelmente a situação exige a ponderação de princípios constitucionais em que de um lado o agravado defende seu direito à vida e a preservação da dignidade humana, e de outro o agravante sobrepõe o dever de respeitar a isonomia e a impessoalidade, preservando a ordem classificatória de inclusão nessas instituições, uma vez existente um déficit de vagas no Distrito Federal. Assim, analisando liminarmente a situação apresentada deve prevalecer a regra de regulação do abrigamento em vigor no Distrito Federal, sem, contudo, deixar de ressaltar o dever do Estado em propiciar condições para que o direito à habitação, como subespécie ao direito a dignidade humana, seja materializado e garantido a todos que dele necessitarem. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. AÇÃO DE ABRIGAMENTO. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA (ILP). REQUISITOS. LISTA DE ESPERA. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que o Distrito Federal disponibilize vaga em instituição de longa permanência. Em seu recurso, a recorrente informa que foi internada em Instituição privada de Longa Permanência e que a família não tem condições de continuar arcando com o pagamento da Instituição Privada, pois o valor da mensalidade é R$ 5.000,00, razão pela qual foi solicitada vaga à SEDES, sem que, até o momento, tenham sido adotadas providências para promover o abrigamento da recorrente. Assim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o réu providencie, de forma imediata, o abrigamento adequado da autora, em local que respeite sua dignidade e direito fundamental ao mínimo existencial. No mérito, postula o provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido. 2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida. Liminar indeferida (ID 69591064). Foram apresentadas contrarrazões. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em analisar o preenchimento dos requisitos pela autora/recorrente para abrigamento em Instituição de Longa Permanência para Idoso em detrimento de outros idosos que se encontram em melhores posições na fila de espera. III. Razões de decidir 4. A Constituição Federal, juntamente com o Estatuto do Idoso, preveem que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à pessoa idosa o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, lazer, promovendo convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violação, crueldade e opressão (art. 227, CF/88 c/c, art. 3o do Estatuto do Idoso). 5. Ainda, no que tange à moradia do idoso, o Estatuto do Idoso em seu artigo 37, “caput” e §1o prevê que: Art. 37. O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada. § 1o A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. Assim, verifica-se que cabe, preferencialmente, à família os cuidados com o idoso e, subsidiariamente, em casos de ausência de grupo familiar ou de condições financeiras, deve o Estado prestar assistência integral ao idoso em entidade de longa permanência. 6. No caso, consta dos autos que a autora, idosa com 71 anos de idade, portadora de Parkinson e outras comorbidades, foi vítima de violência doméstica praticada pelo seu marido e, diante da situação precária em que se encontrava foi internada por seus familiares em Instituição de Longa Permanência para Idosas , desde 10/10/2023. Os familiares da autora informam que não possuem mais condições financeiras de custear sua internação, por isso inscreveram a autora na lista de espera por vaga em instituição de longa permanência. 7. Conforme documento de ID 69301836, a autora encontra-se na posição 31a na fila de espera, sendo que no mesmo grau de dependência da autora (totalmente dependente) existem outras treze pessoas que ocupam posição anterior à autora na lista de espera. 8. Com efeito, a autora possui grupo familiar que reside no Distrito Federal, bem como está inserida na lista de espera e não há notícias nos autos de que se encontra em situação de vulnerabilidade capaz de ultrapassar os demais idosos integrantes da lista de espera com os mesmos direitos da autora. A preterição da fila de espera representa vantagem pessoal em detrimento daqueles que, assim como a recorrente, padecem do mesmo sofrimento e estão mais bem posicionados na fila de espera e, à míngua de provas da excepcionalidade do caso da recorrente, devem ser atendidos em primeiro lugar, sob pena de quebra dos critérios de acesso igualitário às ações de saúde. 9. Neste sentido, confira-se precedente deste E. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DO IDOSO. ABRIGAMENTO EM ENTIDADE DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. VULNERABILIDADE SOCIAL. COMPROVAÇÃO. LISTA DE ESPERA. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É garantido ao idoso o direito de moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada, em conformidade com a norma constitucional que atribui à família, à sociedade e ao Estado o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando-lhes participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, e garantindo-lhes o direito à vida. 2. Segundo o art. 37, parágrafo 1°, do Estatuto do Idoso, a assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. 3. Conquanto o acervo fático-probatório demonstre a situação de vulnerabilidade social do idoso, haja vista a insuficiência de recursos próprios e de sua família, além da notória ausência de uma boa rede de apoio para seus cuidados, não há como desconsiderar a ordem de classificação dos idosos igualmente inscritos em lista de espera, sob pena de tratamento diferenciado em relação àqueles em idêntica situação. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1967759, 0713572-53.2023.8.07.0018, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) 10. Desse modo, a sentença de improcedência deve ser mantida. IV. Dispositivo e tese 11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida. 12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1993862, 0702285-59.2024.8.07.0018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 12/05/2025.) CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DO IDOSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ABRIGAMENTO DE IDOSO. DEVER DE CUIDADO DOS FILHOS. OBRIGATORIEDADE. ENTIDADE DE LONGA PERMANÊNCIA. ABANDONO DOS FILHOS. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. NÃO CARACTERIZADO. 1. Nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Cinge-se a presente demanda na análise da obrigatoriedade do DISTRITO FEDERAL em disponibilizar vaga ao agravante no Serviço de Acolhimento de Longa Permanência para Idoso (ILPI), gerido pelo CREAS Sobradinho-DF, diante de pedido, na origem, de tutela de urgência de natureza antecipada, em face do agravante/autor ser portador da doença de Alzheimer e não receber os devidos cuidados de seus filhos. 3. Por mais que possa ser alegada a insuficiência do devido cuidado por algum de seus filhos no zelo por sua qualidade de vida, não se pode olvidar que a obrigação primeira pelos cuidados do genitor recaem sobre seus filhos, não podendo, diante de suposta desídia, transferir essa responsabilidade ao Estado, conforme dispõe a Carta Magna, em seu artigo 229. 4. Nos termos do §1o, do artigo 37, do Estatuto do Idoso, a assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família, o que não se verifica ao compulsar as provas trazidas até o momento, em sede recursal, sendo que o idoso tem o devido amparo de uma de suas filhas, o que afasta o periculum in mora da presente demanda. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1724207, 0700027-33.2023.8.07.9000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/06/2023, publicado no DJe: 11/07/2023.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 28 de agosto de 2025 13:08:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador